Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-47.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de nulidade de cláusula contratual e de indenização por danos morais. Contratação de pacote de viagens, cujo cancelamento foi requerido pelo autor com 20 dias de antecedência. Sentença de parcial procedência para o fim de condenar o réu a restituir ao autor 80% do valor pago, devidamente atualizados, a partir do pedido de cancelamento

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de nulidade de cláusula contratual e de indenização por danos morais. Contratação de pacote de viagens, cujo cancelamento foi requerido pelo autor com 20 dias de antecedência. Sentença de parcial procedência para o fim de condenar o réu a restituir ao autor 80% do valor pago, devidamente atualizados, a partir do pedido de cancelamento do pacote de viagens. Insurgência do réu e do autor. Legitimidade passiva do réu configurada. Relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Conceito de fornecedor que abrange pessoas físicas que exercem atividade comercial. Réu, pessoa física, que assinou o contrato e participou de todas as negociações. Incontroversa responsabilidade para responder pelo ressarcimento (artigos 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC). Danos morais. Postura inaceitável do réu. Documentos acostados que mostram evasivas e recusa injustificada do réu em efetuar a devolução do preço, conforme previsto em contrato. Tentativa de ludibriar o autor encaminhando comprovantes de transferências nunca realizadas. Autor que ficou mais de 300 dias insistindo e esperando pelo ressarcimento. Réu, ainda, que foi acionado via CEJUSC, mas não compareceu à audiência. Fatos suscetíveis de causar dano moral. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00. Pedido que deve ser julgado totalmente procedente, alterando-se a sucumbência para impor ao réu o pagamento integral das custas e da verba honorária. Honorários fixados em 12% sobre o valor da causa, já considerada a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso do réu não provido e apelo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001178-47.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante/apelado CAIO HENRIQUE DE MELO BALDOINO, é apelado/apelante
CHESLEY WYSLEY SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
2
Voto n.o23156
Apelação Cível 1001178-47.2019.8.26.0439
Pereira Barreto
Apelante/Apelado: Caio Henrique de Melo Baldoino
Apelado/Apelante: Chesley Wysley Santos Lima
Vinicius Nocetti Caparelli
Apelações. Ação de obrigação de fazer, cumulada
com pedidos de nulidade de cláusula contratual e de
indenização por danos morais. Contratação de
pacote de viagens, cujo cancelamento foi requerido
pelo autor com 20 dias de antecedência. Sentença de
parcial procedência para o fim de condenar o réu a
restituir ao autor 80% do valor pago, devidamente
atualizados, a partir do pedido de cancelamento do
pacote de viagens. Insurgência do réu e do autor.
Legitimidade passiva do réu configurada. Relação
disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Conceito de fornecedor que abrange pessoas físicas
que exercem atividade comercial. Réu, pessoa física,
que assinou o contrato e participou de todas as
negociações. Incontroversa responsabilidade para
responder pelo ressarcimento (artigos 3o, 7o,
parágrafo único e 25, § 1o do CDC). Danos morais.
Postura inaceitável do réu. Documentos acostados
que mostram evasivas e recusa injustificada do réu
em efetuar a devolução do preço, conforme previsto
em contrato. Tentativa de ludibriar o autor
encaminhando comprovantes de transferências
nunca realizadas. Autor que ficou mais de 300 dias
insistindo e esperando pelo ressarcimento. Réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
3
ainda, que foi acionado via CEJUSC, mas não
compareceu à audiência. Fatos suscetíveis de causar
dano moral. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00.
Pedido que deve ser julgado totalmente procedente,
alterando-se a sucumbência para impor ao réu o
pagamento integral das custas e da verba honorária.
Honorários fixados em 12% sobre o valor da causa,
já considerada a norma prevista no artigo 85, §11,
do CPC. Recurso do réu não provido e apelo do
autor provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra respeitável
sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, cumulada com nulidade de
cláusula e de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial, para o fim de condenar o réu a restituir ao autor a quantia de
R$804,80, devidamente atualizada, a partir do pedido de cancelamento do pacote de
viagens. Em face da sucumbência recíproca, impôs-se às partes arcar com 50% das
custas e das despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se,
se for o caso, a gratuidade da justiça (fls. 160/164).
O autor alega que a demora excessiva do réu no cumprimento da
cláusula contratual que previa o reembolso, no caso de desistência da viagem, além
do envio de um comprovante de transferência bancária do valor que sequer
efetivamente ocorreu, não pode ser enquadrada no que a doutrina classifica como
mero dissabor, eis que violou o seu direito à honra, imagem e dignidade. Assim,
requer o provimento do recurso, para impor ao apelado a obrigação de lhe indenizar
por danos morais (fls. 165/169).
O réu afirma inexistir prova de que ele tenha ultrapassado os
limites do mandato que lhe fora outorgado pelo seu empregador, restando inexistente
o dever de indenizar. Requer o provimento da apelação, com o fim de reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
4
sentença, para afastar a responsabilidade no que tange aos danos sofridos pelo
apelado, invertendo a sucumbência (fls. 173/178).

Houve respostas (fls. 179/183 e fls. 186/190).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda sustentando, em síntese, a
falha na prestação de serviço do réu. Explicou que contratou um pacote de viagens
para a cidade de Brasília, pelo valor de R$ 1.006,00, mas desistiu da viagem
comunicando ao réu com 20 dias de antecedência. Destaca que, de acordo com o
contrato, teria direito a reembolso parcial dos valores pagos no prazo de 100 dias
(35% do valor), o que não ocorreu, apesar das suas insistentes investidas. Assim,
ingressou com a presente demanda pela qual requereu: (i) a declaração de
abusividade da cláusula contratual que prevê retenção exorbitante do valor pago; (ii)
a restituição de 80% do valor pago; (iii) a fixação de danos morais no importe de
R$2.000,00. (fls. 1/13).
A r. sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo réu e julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu a
abusividade da cláusula contratual que fixava a retenção de 65% do valor,
determinou o ressarcimento de 80% do montante despendido pelo autor, mas rejeitou
o pedido de danos morais, por entender que a recusa de ressarcimento de valores
configura mero aborrecimentos cotidiano (fls. 160/164).
O réu busca a reforma da r. sentença insistindo na tese de
ilegitimidade passiva, ao argumento de que era simples preposto/empregado da
pessoa jurídica que celebrou o contrato com o autor.
Sem razão.
Embora o contrato juntado demonstre que a contratação foi feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
5
com a empresa Daniel de Jesus Resquin Viagem e Turismo
ME (CNPJ
07.968.210/0001-17), o réu Chesley Wysley dos Santos Lima foi o signatário da
avença, assinando em nome da empresa (fls. 23/25).
Os documentos carreados aos autos demonstram, ainda, que o
réu assumiu a total responsabilidade de solucionar o problema perante o autor,
portando-se como se fosse o titular da obrigação sem nunca cogitar a necessidade de
o autor acionar terceira pessoa para obter o ressarcimento (física ou jurídica).
Nota-se, ainda, que o réu é o titular da conta corrente de onde
saiu a uma suposta transferência bancária dita realizada ao autor para ressarci-lo dos
valores pagos pela contratação do pacote de viagem (fl. 42).
Não fosse tudo isso o bastante, cumpre observar que o réu não
traz qualquer prova de que fosse simples empregado ou preposto da empresa Daniel
de Jesus Resquin Viagem e Turismo ME, já que não junta contrato de prestação de
serviços, carteira de trabalho ou qualquer documento evidenciando a natureza do seu
vínculo.
Diante disso, considerando tratar-se de relação de consumo e
sendo inconteste que o réu participou da relação, assinando o contrato e se propondo
a efetuar a devolução dos valores pagos pelo autor para prestação dos serviços, deve
responder objetivamente pela reparação dos danos causados, responsabilizando-se
pelo ressarcimento dos valores pagos.
Registre-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o
fornecedor pode ser, também, pessoa física e assegura ao consumidor o direito de
buscar ressarcimento por danos sofridos contra todos os que participaram da cadeia
de fornecimento de produtos ou serviços (artigos 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o do
Código de Defesa do Consumidor), pelo que não pode o réu arguir não ter qualquer
responsabilidade pelo descumprimento do que foi pactuado no compromisso, no qual
colocou sua assinatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
6
Nesse sentido:
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA FRAUDE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS
PAGAS. Corréu se insurge sustentando ausência de
responsabilidade solidária, porquanto não figurou no
contrato de compra e venda. Descabimento

Aplicação do Código de Defesa do consumidor.
Conceito de fornecedor que abrange pessoas físicas
que exercem atividade comercial. Prova robusta nos
autos, no sentido de que o apelante participou das
negociações. Aplicação da teoria da aparência.
Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
Recurso improvido. RECURSO ADESIVO - Correção
monetária que é mera recomposição da moeda

Vedação do bis in idem Danos morais Valor fixado
em primeiro grau que atende adequadamente à
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso
improvido. (TJ/SP, Apelação
no
0006603-28.2013.8.26.0554,
Relator: Des.
Fábio
Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, julgado em
9/8/2017) (realces não originais).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - Autores que
formularam pedido de indenização por danos materiais
e morais decorrentes do atraso na entrega da unidade
imobiliária - Compromisso de compra e venda em que
figuraram as rés ISO e GANDINI como vendedoras -
Corré que alegar ser parte ilegítima para responder
pelos danos reclamados - Descabimento - Embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
7
pertençam ao mesmo grupo econômico, as rés se
coligaram para uma finalidade comum, qual seja, a
comercialização,
incorporação
e
construção
da
unidade residencial adquirida pelos autores - Perante
os consumidores, as rés atuam e, portanto, respondem
conjuntamente pelos danos causados, em observância
à teoria da aparência e ao Código de Defesa do
Consumidor, em especial o art. 7o, parágrafo único e
o art. 25, § 1o, que prevêem a responsabilidade
solidária entre todos os causadores dos danos -
Sentença mantida - Honorários recursais devidos -
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJ/SP, Apelação
no
1004702-94.2017.8.26.0286,
Relator: Des.
Ângela
Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, jugado em
10/6/2020) (realces não originais).
Em relação ao apelo do autor, merece ser provido.
O autor alega que houve excessiva demora do réu no
cumprimento da cláusula contratual que previa o reembolso, no caso de desistência
da viagem. Ressalta, ainda, que foi enganado, com envio de um comprovante falso de
transferência bancária, eis que o valor nunca caiu na sua conta. Assim, pede a
reforma parcial da r. sentença, para que se imponha ao réu a obrigação de lhe
indenizar por danos morais.
E, respeitado o entendimento firmado em primeiro grau, entende-
se que os fatos noticiados nos autos são suscetíveis de causar abalo moral.
Isso porque, a análise dos autos mostra que a postura do réu
causou transtorno superior àquilo que pode ser entendido como mero aborrecimento
derivado de inadimplemento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
8
Os documentos juntados e a conversa via Whatsapp mantida
entre as partes retratam os transtornos causados ao autor em sua legítima expectativa
de obter a devolução, ao menos de parte do preço pago pelo pacote de viagens.
De fato, nota-se que o autor comunicou o ré com 20 (vinte) dias
de antecedência acerca da sua intenção de cancelar a vigem, fazendo jus (pelo
contrato) ao reembolso de 35% do valor pago que deveria ser realizado no prazo de
100 dias (conforme cláusulas 1.2 e 1.3 do contrato fl. 25), contados do pedido de
desistência, ocorrido no dia 18/07/2018, ou seja, tendo prazo máximo até
outubro/2018 (fl. 28 e fls. 23/36).
Contudo, apesar de toda a insistência do autor em ver cumprido
o pactuado, o réu dava respostas evasivas e chegou, inclusive a ludibriá-lo,
encaminhando comprovantes de operações bancárias de ressarcimento que nunca
ocorreram (fls. 34/42).
Ademais, o conteúdo das mensagens mostra que o autor teve que
expor sua vida privada ao réu, informando-o que necessitava da restituição, pois o
dinheiro lhe fazia falta (fls. 34/42).
Não bastasse a já reprovável postura, infere-se dos autos que o
autor procurou o CEJUSC para solucionar a questão amigavelmente, mas o réu
sequer compareceu à audiência, o que obrigou o autor a recorrer à justiça comum
para tentar solucionar a questão, já que passados mais de 300 dias, o réu não cumpria
a sua obrigação (fl. 43).
E nota-se que nem na contestação nem em contrarrazões o réu
impugna os fatos supra (negando que houve recusa, desídia e até tentativa de enganar
o autor), limitando-se a defender, em relação aos danos morais, genericamente, a
ausência de prova efetiva do dano moral experimentado (fls. 137/144 e fls. 179/183).
Tais condutas, contudo, revelam total desprezo pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
9
que, evidentemente, sente-se indignado e humilhado em tais hipóteses.
De fato, a insegurança de ver seu dinheiro retido indevidamente
pelo réu por longo período e os enganos que o autor foi obrigado a suportar é
suficiente para caracterizar o dano moral.
Portanto, não há a menor dúvida de que os danos morais
ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal entre a negligência
do réu no tocante às suas obrigações, e o surgimento dos danos à parte autora.
Em situações semelhantes, assim já decidiu este E. Tribunal,
incluindo esta C. 33a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Compra de
passagem
junto
à
empresa
de
transporte

Cancelamento da viagem pelo Autor
Pedido de
restituição de valores Condenação da Requerida à
devolução,
de
forma
simples

Cabimento -
Solidariedade de todos os agentes integrantes da
cadeia de fornecimento (Art.7o, do Código de Defesa
do Consumidor) - Danos morais caracterizados em
razão da falha na prestação dos serviços, levando-se
em conta tempo perdido para as diligências
necessárias a regularizar a situação Juros de mora a
partir da citação Sentença mantida Recurso não
provido. (TJ/SP, Apelação
no
1000781-40.2019.8.26.0066, Relator: Des. Mario de
Oliveira, 38a Câmara de Direito Privado, julgado em
7/5/2020) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-47.2019.8.26.0439 -Pereira Barreto - Voto: no23156
10
Assim, o dano moral restou configurado, em razão do que deve
o réu arcar com o pagamento de R$ 2.000,00 a esse título, corrigidos a partir da
publicação deste acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação.
Destaca-se que quantia é suficiente para compensar o autor pelo
sentimento negativo experimentado e serve de reprimenda ao réu para que situações
como essa não voltem a se repetir.
Por fim, ante a reforma da r. sentença e acolhimento total dos
pedidos formulados pelo autor, altera-se a sucumbência, devendo o réu arcar com a
totalidade custas processuais e com honorários advocatícios, ora fixados em 12%
sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais previstos no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
provimento ao apelo do autor.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora